Tribunal: TJDFT
Processo: 0006071-81.2016.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE. ART. 478, II, DO CPP. MENÇÃO RETÓRICA AO SILÊNCIO DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 478, II, do CPP proíbe que seja utilizada, em prejuízo do réu, qualquer menção ao silêncio do acusado, sob pena de nulidade. A referência feita pelo Promotor de Justiça, durante a sessão plenária, não violou o direito ao silêncio do acusado, pois não foi realizada com o objetivo de sugestionar aos julgadores leigos a admissão tácita da culpa pelo acusado, de modo que não há qualquer nulidade ou prejuízo à defesa.
2. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo.
3. Apelação conhecida e não provida.